Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO. COMPATIBILIDADE DA EXECUÇÃO COM O ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRECLUSÃO. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. PENHORA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE GUARDA.
I – As objeções acerca da nulidade do processo e compatibilidade da execução como acordo judicialmente homologado, bem como as discordâncias sobre os cálculos foram devidamente apreciadas e, no momento oportuno, não houve a interposição de recurso, daí porque estão preclusas.
II – Pelo que se infere do ajuste, a intenção das partes foi desobrigar a genitora de suportar o pagamento de despesas dos menores relacionadas à educação (escola, transporte escolar, uniforme, creche), cuidadora e medicamentos, atribuindo-a ao genitor, tendo por limite máximo a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Nesse contexto, o cumprimento de sentença deve se ater ao que foi estabelecido consensualmente e homologado judicialmente. Assim sendo, todos os gastos acima relacionados são de responsabilidade do genitor e, uma vez realizada a despesa, incumbe ao agravante o respectivo pagamento, somente podendo se esquivar, caso ultrapasse o limite estabelecido no acordo, de maneira, que não pago, é admissível a penhora.
III – As questões suscitadas acerca do descumprimento do acordo de guarda e eventual abatimento de valores recebidos pela genitora do alimentante extrapolam o cumprimento de sentença, daí porque devem ser objeto de ação própria.
IV – Negou-se provimento ao recurso.